Tribunal: TCU
Processo: 017.179/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202500928, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de Serviços Gerais de Apoio: Operadores de Cargas e Materiais (Manual, Empilhadeira e Fragmentadora e Prensa) e Agentes Administrativos para dependências do Banco do Brasil no Estado de São Paulo (SP) ou em local a ser indicado pelo CONTRATANTE.)

Inteiro teor:
Acórdão 7569/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica (LE) 2025/00928, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., cujo objeto é a contratação de serviços gerais de apoio, incluindo operadores de cargas e materiais e agentes administrativos, para dependências do Banco do Brasil no Estado de São Paulo; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que a representante alega, em síntese, a ocorrência de duas irregularidades principais: (i) suposta fraude na apresentação das demonstrações contábeis pela empresa vencedora, SR Serviços e Construções Ltda., que teria inflado artificialmente seu capital social para atender aos requisitos de qualificação econômico-financeira; e (ii) aceitação de proposta supostamente menos vantajosa, por ter sido elaborada com base na sistemática de desoneração da folha de pagamento, sem considerar os custos futuros decorrentes da reoneração gradual prevista na Lei 14.973/2024;; Considerando que não foram constatados indícios suficientes de fraude nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa vencedora, bem como o reconhecimento da alteração no capital social, ainda que tardio, foi formalizado antes da publicação da LE 2025/00928 e não comprometeu a aferição dos índices contábeis exigidos no certame; Considerando que a unidade instrutora verificou que a empresa vencedora formulou sua proposta em estrita conformidade com a legislação vigente (Lei 12.546/2011, alterada pela Lei 14.973/2024) e com as orientações expedidas pelo Governo Federal, as quais determinam que as propostas devem refletir as alíquotas tributárias vigentes na data de sua apresentação; Considerando que eventuais alterações de custos decorrentes da reoneração progressiva da folha de pagamento, durante a execução contratual, deverão ser tratadas por meio de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante apostilamento, conforme orientação normativa e jurisprudência desta Corte ( Acórdão 485/2025-TCU-Plenário ), não caracterizando irregularidade na formulação da proposta inicial; Considerando a ausência dos pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar e que os elementos constantes dos autos permitem a avaliação quanto ao mérito da representação como improcedente; Considerando que a solicitação de ingresso como parte interessada, elaborada pela representante, carece de demonstração da razão legítima de agir ou da possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer e considerar improcedente a representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante; indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo representante de ser considerado como parte interessada, mas autorizando-lhe, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos autos; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 16) ao Banco do Brasil S.A. e ao representante; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.179/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (12907/OAB-DF) e Ana Eliza Marques Soares (44031/OAB-PR), representando BB Central Serviços Terceirizados Ltda. (69.219.665/0001-97). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.